Tribunal: TJDFT
Processo: 0709251-55.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0709251-55.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OZIANY SILVA DE LIMA LINDOSO APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de apelação contra sentença que, em mandado de segurança impetrado por Oziany Silva de Lima Lindoso contra a Diretora Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), denegou a segurança em razão da ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora. A impetrante/apelante alega, em síntese, que: 1) pretende sua reintegração ao concurso público unificado para o cargo de técnico judiciário na área administrativa da Justiça Eleitoral, aplicado em 2024, por conta de erro cometido pela banca, consistente em informar no espelho individual que a impetrante estaria desclassificada para avaliação biopsicossial, fazendo com que a candidata não participasse da referida fase do concurso; 2) aplica-se a Súmula 510/STF ao presente caso, visto que o impetrado atua por competência delegada do poder público, nem faria sentido impetrar o mandado de segurança contra a Justiça Eleitoral, pois ela não tem responsabilidade pelas ilegalidades cometidas pela banca do concurso; 3) a banca examinadora cometeu um erro ao informar, no espelho individual de resultados, que a impetrante estaria desclassificada do certame, sendo que, posteriormente, a própria banca a convocou para a etapa de avaliação biopsicossocial, criando uma contradição evidente e configurando uma violação ao princípio da segurança jurídica; 4) apenas tomou conhecimento de sua convocação em 12/02/2025, quando já não poderia mais participar da avaliação biopsicossocial, visto que esta havia sido agendada para 01/02/2025; 5) a probabilidade de provimento do apelo decorre do fato de que a sentença recorrida padece de vício de fundamentação e violação a precedentes jurisprudenciais que reconhecem a legitimidade do Cebraspe para figurar no polo passivo em demandas dessa natureza e, além disso, houve erro da banca, que impediu a impetrante de participar da etapa de avaliação biopsicossocial, configurando patente ilegalidade; 6) há também perigo de demora porque, caso o efeito suspensivo não seja concedido, a apelante será impedida de participar do concurso público para Técnico Judiciário – Área Administrativa da Justiça Eleitoral, cujo cronograma segue em andamento; 7) a perda da oportunidade de concorrer ao cargo público em igualdade de condições com os demais candidatos lhe acarretará prejuízo irreparável, uma vez que o prosseguimento do certame sem a sua participação tornaria inócua eventual decisão favorável ao final do julgamento da apelação. Requer “a concessão do efeito suspensivo em caráter liminar para permitir a participação da apelante no concurso de técnico judiciário na área administrativa da Justiça Eleitoral aplicado em 2024 e o provimento do recurso com a reforma integral da sentença e a procedência integral do mandado de segurança, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença”. É o breve relato. Decido. Com razão, inicialmente, a impetrante/apelante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Ao denegar a segurança, o Juízo de origem assim se pronunciou: (...) No caso em apreço, alega o requerente que o CEBRASPE seria a autoridade que estaria cometendo a ilegalidade descrita na exordial. Todavia, a seleção em discussão tem por objeto o provimento de vaga destinada à Justiça Eleitoral para o cargo de Técnico Judiciário – Área administrativa. Em casos como o dos autos, a banca examinadora atua como mera preposta, não possuindo, dessa forma, legitimidade para atuar em nome próprio. Nesse sentido, é consolidado o entendimento nesta Corte de justiça no sentido de que a instituição é mera executora do processo de seleção, não atuando em nome próprio, mas por delegação, não possuindo, pois, atribuição para cumprir a ordem ou desfazer o ato atacado. (...) Desse modo, sendo certo que a autoridade indicada atuante no CEBRASPE atua por mera delegação em relação ao certame descrito na inicial, patente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do presente writ. Por fim, esclareço que não há que se falar em aplicação da teoria da encampação na hipótese dos autos, tendo em vista que esta possui aplicabilidade excepcional, justificada em razão de eventual dificuldade em identificar a autoridade coatora, o que não se retrata neste mandamus. (...) Ocorre que, em se tratando de mandado de segurança contra ato praticado pelo Cebraspe no exercício da competência delegada (como no caso de divulgação de resultado de prova objetiva e convocação para avaliação biopsicossocial), é reconhecida a sua legitimidade passiva. Nesse sentido: (...) 4. Ao agir por delegação para realizar o certame e como única responsável pela análise da documentação que eliminou a candidata, conforme previsão expressa contida no edital, a banca examinadora possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandamus. (...) (Acórdão 1886259, 0705320-76.2023.8.07.0013, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 12/07/2024.) (...) 1. Tratando-se de ato produzido em virtude de competência delegada, o mandado de segurança cabível deve trazer a indicação exclusiva do particular (agente por delegação), a quem fora delegada a atividade estatal, como autoridade coatora legítima a integrar o polo passivo da ação. Assim, em obediência à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, impugnados atos produzidos essencialmente pela banca examinadora no caso em apreço – esta contratada pelo Poder Público para realizar e gerenciar o processo seletivo descrito nos autos – é contra ela, exclusivamente, que deve ser impetrado o writ. 2. Acolheu-se a preliminar de ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Educação e determinou-se a remessa dos autos à 1a instância para processamento contra a indicada autoridade impetrada, Diretor do Instituto Quadrix. (Acórdão 1869252, 0731405-41.2023.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Relator(a) Designado(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2024, publicado no DJe: 18/06/2024.) (...) 4. A organização das inscrições no certame, bem como a realização da prova foram delegadas ao Cebraspe, de forma que o Diretor Geral do órgão possui legitimidade passiva para a impetração em mandado de segurança, no qual candidato alega existência de ilegalidade no ato de inscrição. (...) (Acórdão 1948574, 0743709-35.2024.8.07.0001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024.) Por sua vez, quanto ao pedido liminar, a impetrante/apelante (PCD) comprova que, em 15/01/2025, teve seu nome publicado na lista de candidatos aprovados na prova objetiva para o cargo de Técnico Judiciário, com sua convocação para a avaliação biopsicossocial entre aqueles que se declararam com deficiência (conforme Edital no 6, disponível em https://www.cebraspe.org.br/concursos/CPNUJE_24). Todavia, em 22/01/2025, com a divulgação do espelho individual de desempenho nas provas objetivas, deparou-se com a informação “Não classificada”, que a induziu a acreditar que teria sido reprovada na prova objetiva, fazendo, assim, com que não comparecesse à avaliação biopsicossocial (ID 71817412). O Cebraspe, por sua vez, em contrarrazões, não tece qualquer consideração acerca dessa divergência de informações, limitando-se a sustentar que a eliminação da impetrante teria sido motivada pelo seu não comparecimento à referida avaliação. Sendo assim, entendo que subsistem motivos para mantê-la no certame, diante da plausibilidade da alegação de que foi prejudicada por erro atribuído à banca examinadora. E há risco de dano iminente à impetrante/apelante diante da possibilidade de imediato preenchimento das vagas em razão da homologação do resultado final do concurso público para provimento de vagas dos cargos efetivos de Técnico Judiciário em 28/05/2025 (Edital no 33 – disponível em https://www.cebraspe.org.br/concursos/CPNUJE_24), fato esse que, por sua vez, não impede a correção da ilegalidade por ela apontada. No mesmo sentido: (...) 1. No caso concreto, o Apelante requer a análise de possível ilegalidade do ato que o reprovou na fase de heteroidentificação do concurso público. 2. A circunstância de o resultado final do certame ter sido homologado antes do ajuizamento da ação ordinária – dentro do prazo prescricional do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, não acarreta a perda do interesse processual. (...) (Acórdão 2003379, 0714705-96.2024.8.07.0018, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/05/2025, publicado no DJe: 06/06/2025.) Por fim, embora tenha sido formulado pedido de efeito suspensivo, é possível ao magistrado conceder outra medida mais adequada ao caso, com base na fungibilidade das tutelas de urgência, sendo essa a hipótese dos autos. Confira-se: “(...) Não há óbice à concessão de outra modalidade de tutela provisória, desde que presentes os seus requisitos e seja alcançada a finalidade pretendida, em respeito aos princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das formas e da efetividade do processo. (...)” (Acórdão 961841, 20160020208625AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/8/2016, publicado no DJE: 26/8/2016. Pág.: 232/248) Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao Cebraspe que convoque a impetrante/apelante para a avaliação biopsicossocial e proceda à reserva da sua vaga no Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral, regido pelo Edital no 1 – CPNUJE, de 27 de maio de 2024, para o Cargo 19: Técnico Judiciário – Área: Administrativa, até o julgamento da presente apelação pelo colegiado. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator